Tribunal: TJMT
Processo: 1008851-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008851-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 624.694.609-72 (EMBARGANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 624.694.609-72 (EMBARGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VERA LÚCIA DOS SANTOS contra acórdão que, ao julgar apelações de ambas as partes, reconheceu a inexistência de débito e a indevida negativação, mas reduziu a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, fixou juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso e declarou sucumbência recíproca. A embargante sustenta omissões e contradições, requerendo o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais ou a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição por não enfrentar expressamente dispositivos constitucionais, legais e precedentes indicados; (ii) estabelecer se é cabível, em embargos de declaração, a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada aprecia de forma clara e suficiente as questões essenciais, analisando a ilicitude da negativação, o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a fixação do quantum indenizatório segundo razoabilidade e proporcionalidade.

A ausência de menção literal a dispositivos constitucionais ou legais não configura omissão quando seus conteúdos são implicitamente considerados na fundamentação, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral presumido e a redução do quantum indenizatório, pois este depende das circunstâncias do caso concreto.

A inversão do ônus da prova e a vulnerabilidade do consumidor não impõem, por si, indenização em valor mais elevado, cabendo ao julgador ponderar os elementos fáticos e jurídicos relevantes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível utilizá-los para modificar o valor da indenização sem vício no julgado.

Para fins de prequestionamento, declara-se que não houve violação aos dispositivos constitucionais e legais invocados nem à Súmula 326/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de menção literal a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão se a matéria foi apreciada de forma fundamentada.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral presumido e a fixação de indenização em valor moderado, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou majorar o quantum indenizatório sem a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por VERA LÚCIA DOS SANTOS contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral (processo no 1008851-36.2022.8.11.0041), oriunda da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, movida em face de Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI – NP.

O acórdão embargado, ao julgar apelações interpostas por ambas às partes, reconheceu a inexistência do débito e a indevida negativação, mas reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (fixados na sentença) para R$ 3.000,00, corrigidos pelo INPC desde a sentença, e fixou juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (11/12/2020), nos termos da Súmula 54 do STJ, além de declarar a sucumbência recíproca.

Nos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, notadamente por não ter havido enfrentamento expresso de dispositivos constitucionais (arts. 1o, III; 5o, X e XXXII; e 170, V da CF), legais (arts. 6o, VI, e 42 do CDC), da Súmula 326/STJ e de precedentes desta Corte que fixaram valores mais elevados para casos análogos de negativação indevida.

Alega também contradição entre o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
e a redução significativa do quantum indenizatório, entre a aplicação da inversão do ônus da prova e a redução da indenização, e entre o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a fixação de indenização que reputa insuficiente.

Requer o saneamento das omissões e contradições apontadas, com o consequente prequestionamento das matérias indicadas, ou, alternativamente, a majoração do quantum indenizatório para valor condizente com a jurisprudência desta Corte e do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito, salvo excepcionalmente, quando, diante do saneamento de vício, houver alteração do resultado do julgamento.

In casu,
verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Houve fundamentação expressa sobre a ausência de comprovação da relação jurídica e consequente ilicitude da negativação; bem como foi reconhecido o dano moral presumido (
in re ipsa
).

Além disso, houve a fixação do quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

As alegações de omissão quanto aos dispositivos constitucionais e legais mencionados não se sustentam.

Ainda que não citados de forma literal, seus conteúdos foram implicitamente analisados na fundamentação do julgado, que reconheceu a aplicação da legislação consumerista, a ilicitude da conduta e a consequente reparação moral.

Assim, não há omissão quando a decisão examina a matéria de forma fundamentada, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Quanto às alegadas contradições, não prospera, posto que inexiste incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
e a redução do
quantum
indenizatório, uma vez que este último é fixado à luz das circunstâncias específicas da causa, conforme balizas da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo presumidamente elevado.

Igualmente, a aplicação da inversão do ônus da prova e o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor não implicam, por si só, a fixação de indenização em valor mais alto, cabendo ao julgador ponderar todos os elementos fáticos e jurídicos relevantes.

Na linha da jurisprudência dominante desta Corte, "
não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado"
(REsp 1.721.231/RS, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1o/3/2018, DJe 2/8/2018).

O que se observa, em verdade, é o intuito da embargante de rediscutir a valoração do dano moral, matéria decidida no mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Por fim, para fins de prequestionamento, registro que a decisão embargada não violou os arts. 1o, III; 5o, X e XXXII; e 170, V, da Constituição Federal; os arts. 6o, VI, e 42, do Código de Defesa do Consumidor; nem a Súmula 326/STJ, permanecendo incólumes tais dispositivos.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025